Tribunal: TJPA
Processo: 0816075-07.2025.8.14.0401
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0816075-07.2025.8.14.0401

TERCEIRO INTERESSADO: DELEGACIA DE PROTEÇÃO AO IDOSO - BELÉM

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

REQUERIDO: EM APURAÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DAS GARANTIAS. REGRA DE TRANSIÇÃO. DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS REQUERIDAS APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO REGIME. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. SISTEMA ACUSATÓRIO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição instaurado entre juízo da instrução e o Juízo das Garantias acerca da competência para apreciar pedido de diligências formulado pelo Ministério Público em inquérito policial instaurado antes da vigência do Juízo das Garantias, mas com requerimento investigatório apresentado após a implementação do novo regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a regra de transição prevista em ato normativo local impede a atuação do Juízo das Garantias em inquéritos instaurados antes de sua vigência; (ii) estabelecer se diligências requeridas após a implementação do novo regime devem ser apreciadas pelo Juízo das Garantias ou pelo juízo da instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de transição que impede a redistribuição de investigações anteriores não afasta, por si só, a competência funcional do Juízo das Garantias para atos praticados após a sua vigência.

O Juízo das Garantias detém competência para o controle da legalidade da investigação e para a apreciação de diligências investigatórias enquanto não recebida a denúncia.

A competência do Juízo das Garantias é funcional e se projeta sobre todos os atos típicos da fase investigatória, independentemente da data de instauração do inquérito.

A interpretação sistemática e teleológica da norma de transição deve compatibilizá-la com o modelo acusatório, evitando que o juízo da instrução atue na fase investigatória.

A atuação do juízo da instrução na investigação compromete a imparcialidade do julgador e viola a separação de funções prevista no sistema acusatório.

O pedido de diligências formulado após a vigência do Juízo das Garantias submete-se ao novo regime jurídico, atraindo a competência desse juízo especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
: 1. A regra de transição que mantém no juízo de origem os inquéritos instaurados antes da vigência do Juízo das Garantias não afasta sua competência para atos investigatórios posteriores. 2. Compete ao Juízo das Garantias apreciar diligências requeridas na fase investigatória após a implementação do novo regime, enquanto não recebida a denúncia. 3. A interpretação das normas de transição deve preservar a separação de funções do sistema acusatório e a imparcialidade do julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º-B, 3º-C e 3º-D; Resolução nº 09/2025-TJPA, arts. 9º, XI, “f”, e 22.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso.

ACORDÃO

Vistos e relatados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE,
declarando competente o
JUÍZO DA VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
,
para cumprir as diligências requeridas no inquérito policial nº 0816075-07.2025.8.14.0401
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 0816075-07.2025.8.14.0401

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém em face do Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, nos autos do Inquérito Policial nº 00506/2024.100251-5, instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 102 da Lei nº 10.741/2003.

Consta dos autos que o referido inquérito foi instaurado em 30/11/2024, tendo tramitado inicialmente perante a então Vara de Inquéritos Policiais, a qual declarou encerrada sua competência após a conclusão do procedimento investigatório, com posterior redistribuição à 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Recebidos os autos, o Juízo da 1ª Vara Criminal os encaminhou ao Ministério Público, que, por sua vez, requisitou a realização de diligências complementares indispensáveis à formação da
opinio delicti
, consistentes, dentre outras medidas, na localização, qualificação e oitiva de suspeito.

Diante do requerimento ministerial, o Juízo suscitado inicialmente determinou a remessa dos autos à Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, ao fundamento de que as diligências postuladas inserem-se na fase investigatória, cuja supervisão caberia ao referido juízo especializado, nos termos da Resolução nº 09/2025-TJPA.

Recebidos os autos, o Juízo da Vara de Juiz das Garantias declarou-se incompetente para apreciar o pedido, sob o argumento de que o inquérito foi instaurado e concluído antes da vigência da Resolução nº 09/2025-TJPA, incidindo, portanto, a regra de transição prevista em seu art. 22, que veda a redistribuição de procedimentos investigatórios anteriores à sua vigência, determinando a devolução ao juízo de origem.

Em razão da divergência instaurada, o Juízo da 1ª Vara Criminal declarou-se igualmente incompetente para apreciar as diligências requeridas na fase investigatória e suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, nos termos dos arts. 115, inciso III, e 116, §1º, do Código de Processo Penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento do conflito e pela fixação da competência no Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, ao entendimento de que a apreciação de diligências investigatórias deve permanecer sob a égide do juízo das garantias, em consonância com o sistema acusatório e com a necessidade de preservação da imparcialidade do juízo processante.

É o relatório.

VOTO

Configurados os pressupostos processuais, conheço do conflito negativo de jurisdição.

Consta dos autos que o inquérito policial foi formalmente instaurado em 30/11/2024, ainda sob a égide do regime anterior à implementação do Juízo das Garantias. A partir daí, após a conclusão das investigações pela autoridade policial e o encaminhamento dos autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal, o Ministério Público entendeu pela necessidade de realização de diligências adicionais, voltadas ao aprofundamento da apuração dos fatos.

É precisamente nesse ponto que surge a controvérsia: saber se tais diligências — requeridas já sob a vigência do novo regime jurídico — devem ser apreciadas pelo juízo da instrução ou pelo Juízo das Garantias.

A Vara do Juízo das Garantias foi implementada no Estado do Pará por meio da Resolução nº 09/2025-TJPA, cuja vigência teve início em 24/08/2025. Nesse contexto, o art. 22 do referido ato normativo estabeleceu regra de transição segundo a qual não seriam redistribuídos ao Juízo das Garantias os procedimentos investigatórios instaurados até a data de sua vigência.

À primeira vista, a aplicação literal desse dispositivo conduziria à manutenção da competência do juízo de origem, uma vez que o inquérito policial em questão foi instaurado anteriormente ao marco temporal fixado pela norma.

Todavia, essa leitura isolada não se mostra suficiente para a adequada solução da controvérsia.

Isso porque o mesmo diploma normativo, em seu art. 9º, inciso XI, alínea “f”, atribui expressamente ao Juízo das Garantias a competência para análise de diligências no curso da investigação criminal. Tal previsão evidencia que a atuação desse juízo não se limita ao momento da instauração do inquérito, mas se projeta sobre todos os atos típicos de controle da investigação, enquanto não oferecida a denúncia.

Nesse sentido, a disciplina legal introduzida pela Lei nº 13.964/2019 reforça essa compreensão. Conforme dispõe o art. 3º-B do Código de Processo Penal, compete ao Juízo das Garantias o controle da legalidade da investigação criminal e a salvaguarda dos direitos individuais, enquanto o art. 3º-C estabelece que tal competência somente se encerra com o recebimento da denúncia.

Dessa forma, a partir da vigência do novo modelo, a atuação jurisdicional na fase investigatória passou a ser funcionalmente atribuída ao Juízo das Garantias, como expressão do sistema acusatório e da necessária separação de funções entre investigar e julgar.

É justamente essa separação funcional que deve orientar a interpretação da regra de transição prevista no art. 22 da Resolução nº 09/2025.

Assim, admitir sua aplicação automática e irrestrita, como pretende o juízo suscitado, implicaria permitir que o juízo da instrução e julgamento passasse a atuar diretamente na fase investigatória, apreciando e determinando diligências probatórias. Tal situação afrontaria o desenho institucional do sistema acusatório e comprometeria a imparcialidade do julgador, em manifesta contrariedade ao art. 3º-D do Código de Processo Penal.

Por essa razão, a norma de transição não pode ser interpretada de forma dissociada da finalidade que orientou a criação do Juízo das Garantias. Ao contrário, deve ser compatibilizada com o novo regime jurídico, de modo a evitar a contaminação do juízo processante e assegurar a integridade do modelo acusatório.

Nesse contexto, assume especial relevância o fato de que o pedido de diligências foi formulado após a entrada em vigor da Resolução nº 09/2025. Ou seja, embora o inquérito tenha sido instaurado anteriormente, o ato jurisdicional ora discutido insere-se em momento posterior, já sob a incidência do novo sistema.

Assim, sob uma perspectiva sistemática e teleológica, impõe-se reconhecer que a competência para apreciação dessas diligências deve ser atribuída ao Juízo das Garantias, cuja atuação é funcional e absoluta no tocante ao controle da investigação criminal.

Tal solução, além de prestigiar a coerência do ordenamento, preserva a imparcialidade do juízo da instrução e julgamento, evitando indevida antecipação de contato com elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial.

Por todo o exposto,
conheço do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE
, declarando competente o
JUÍZO DA VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se e cumpra-se.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 02/06/2026